Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-40.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000937-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILVONEI ZATT - CPF: 003.323.571-63 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), AMAURI FULADOR - CPF: 103.240.541-49 (APELADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ILVONEI ZATT - CPF: 003.323.571-63 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), AMAURI FULADOR - CPF: 103.240.541-49 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM RODA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DAS DEMAIS RODAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GUINCHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ
NÃO
PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico causado por defeito de fabricação em roda de veículo, cumulada com obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de defeito de fabricação da roda do veículo, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da fabricante; (
ii
) estabelecer a extensão dos danos materiais indenizáveis,
inclusive quanto às despesas com guincho e aos honorários advocatícios contratuais; e (
iii
) determinar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial
atestou
que a roda apresentava deficiência na composição da liga metálica, com baixo teor de silício, ocasionando
microrechupes
, trincas internas e fratura súbita da peça, sem que a fabricante produzisse prova técnica apta a infirmar essa conclusão.

4.
A responsabilidade da fabricante decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, porque o defeito compromete a segurança legitimamente esperada do produto e constitui causa direta do acidente.

5.
A alegação de rompimento da roda por impacto externo não prevalece diante das conclusões da perícia judicial, que não identificou sinais compatíveis com evento capaz de romper o nexo causal.

6.
Os valores correspondentes à franquia do seguro, custas processuais, honorários periciais e desvalorização do veículo constituem prejuízos diretamente relacionados ao evento danoso e são passíveis de ressarcimento.

7.
A substituição das demais rodas do veículo mostra-se necessária como medida de segurança, diante da possibilidade de apresentarem o mesmo vício de fabricação identificado na peça que ocasionou o acidente.

8.
O defeito em componente essencial à segurança do veículo, que ocasiona acidente em rodovia e expõe os ocupantes a risco concreto e grave, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais no valor arbitrado.

9.
As despesas com guincho necessárias ao deslocamento do veículo para realização da perícia judicial constituem despesa processual antecipada pela parte vencedora e devem ser suportadas pela ré, por ter dado causa à produção da prova.

10.
Os honorários advocatícios contratuais não configuram dano material indenizável, por decorrerem de relação contratual entre cliente e advogado e integrarem o exercício regular do direito de acesso à Justiça.

11.
A redistribuição da sucumbência deve refletir o
resultado final
da demanda, impondo à ré a maior parcela dos encargos sucumbenciais, além da majoração dos honorários recursais em razão do desprovimento de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso da ré
não
provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A prova pericial que comprova defeito de fabricação do produto e não é infirmada por prova técnica idônea caracteriza a responsabilidade objetiva do fabricante pelos danos decorrentes do acidente.
2.
A desvalorização do veículo, a franquia do seguro, as despesas processuais, os honorários periciais e as despesas necessárias à produção da prova constituem danos materiais indenizáveis quando diretamente vinculados ao evento danoso.
3.
O defeito de fabricação em componente essencial à segurança do veículo, com efetiva exposição dos ocupantes a risco grave, configura dano moral indenizável.
4.
A substituição das demais peças integrantes do mesmo conjunto defeituoso é medida adequada para prevenir novos riscos à segurança do consumidor.
5.
Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material
ressarcível
, por decorrerem de
relação contratual mantida entre a parte e seu patrono.
6.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a efetiva extensão da sucumbência das partes, com aplicação da majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando cabível.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12; CPC,
arts
. 82, § 2º, 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.926.808/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2021,
DJe
16.12.2021; Súmula 43 do STJ; Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em “
ação de reparação de danos materiais e morais em

decorrência de acidente automobilístico causado por

defeito de fabricação em roda c/c obrigação de fazer
” julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por ILVONEI ZATT e AMAURI FULADOR para:

CONDENAR a requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 26.830,62 a título de danos materiais, assim discriminados: R$ 2.713,28 – reembolso da franquia do seguro; R$ 506,04 – reembolso de custas e taxa judiciária; R$ 5.140,00 – reembolso de honorários periciais; R$ 18.471,30 – indenização pela desvalorização do veículo.

Corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e contando juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Determinar a substituição das demais três rodas do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em indenização no valor de R$ 4.714,38.

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 10.000,00 para cada autor, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros legais desde o evento danoso, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Indeferir os pedidos de ressarcimento dos custos com guincho e honorários advocatícios contratuais.

(...)

A
nte o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
Ilvonei

Zatt
e Amauri
Fulador
, somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor total da causa, correspondente a R$ 60.544,99, os quais deverão ser suportados de forma proporcional pelas partes, sendo 85,13% de responsabilidade da parte ré e 14,87% da parte autora, em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorreram.

A ré
afirma inexistir responsabilidade pelo acidente, alegando ausência de defeito de fabricação da roda e inexistência de nexo causal entre eventual falha do produto e o sinistro ocorrido. Defende que a ruptura da peça teria decorrido de impacto externo sofrido pelo veículo, possivelmente durante o deslocamento por estrada de terra, e sustenta que a análise realizada pela própria empresa não constatou falha no processo produtivo.

Aduz que não estão presentes os requisitos necessários para configuração do dever de indenizar, especialmente porque os autores não teriam comprovado conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos da responsabilidade civil.

Sustenta, ainda, a inexistência de danos materiais indenizáveis, sob o argumento de que não houve comprovação de responsabilidade da fabricante pelos prejuízos apontados, inclusive quanto à franquia do seguro, despesas processuais, honorários periciais e desvalorização do veículo.

Quanto aos danos morais, defende que a situação configuraria mero dissabor, inexistindo violação aos direitos da
personalidade dos autores, razão pela qual requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzindo os valores da condenação.

Os autores
, por sua vez,
pedem
o ressarcimento das despesas com guincho, no valor de R$ 4.000,00, sob o argumento de que o deslocamento do veículo foi necessário para realização da perícia judicial que confirmou o defeito de fabricação.

Alegam, ainda, que devem ser ressarcidos os honorários advocatícios contratuais suportados para o ajuizamento da demanda, sob fundamento de aplicação do princípio da reparação integral.

Por fim, defendem a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que
sua
sucumbência
foi
mínima, pois a maior parte dos pedidos foi acolhida, razão pela qual requerem que os encargos sejam atribuídos integralmente à requerida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a demanda

relatando
que
,

em 20/11/2017
,
o primeiro requerente conduzia
o
veículo Chevrolet S10 LT, Diesel, ano 2014/2015,
na
rodovia MT 240
,
quando ocorreu a ruptura de uma das rodas, ocasionando perda do controle da direção e saída da pista. Sustentaram que o acidente decorreu de defeito de fabricação da peça e requereram a condenação da fabricante ao pagamento de danos materiais e morais, além da substituição das demais rodas do veículo.

Após instrução processual, com produção de prova pericial, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 26.830,62, referentes ao reembolso da franquia do seguro, custas e taxa judiciária, honorários periciais e desvalorização do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor. Determinou, ainda, a substituição das demais três rodas do veículo, sob pena de conversão em indenização.

I
ndeferiu, contudo, o pedido de ressarcimento das despesas com guincho e dos honorários advocatícios contratuais, além de distribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes.

Recurso da ré

A General Motors pretende a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que não houve defeito de fabricação, que o dano teria decorrido de impacto externo, que inexiste nexo causal e que não seriam devidos danos materiais nem morais. Já os
autores buscam a ampliação da condenação, para incluir o ressarcimento das despesas com guincho, os honorários contratuais e a redistribuição dos ônus de sucumbência.

O
laudo pericial produzido nos autos da ação antecipada de provas n.
1001060-72.2018.811.0003
, constatou que
a roda do veículo apresentava baixo teor de silício na liga metálica, o que provocou
microrechupes
, formação de trincas internas e fratura súbita da peça.
Confira-se
(Id.
370725368
):

A sentença também registrou que a ré não apresentou prova técnica capaz de afastar essa conclusão, nem demonstrou a existência de impacto externo suficiente para romper o nexo causal.

A
responsabilidade da fabricante decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, pois o defeito de fabricação comprometeu a segurança esperada do produto e ocasionou o acidente. A simples alegação de que o veículo teria trafegado antes por estrada de chão não basta para afastar o laudo judicial, sobretudo porque a perícia não identificou marcas relevantes de impacto que justificassem a fratura da roda
. Além disso,
o acidente ocorreu em via asfaltada e sem buracos.

Assim é devida
a condenação por danos materiais. A franquia do seguro, as custas e taxa judiciária, os honorários periciais e a desvalorização do veículo são prejuízos diretamente relacionados ao evento danoso. A depreciação, inclusive, foi apurada pela perícia em 15% sobre a Tabela Fipe, no valor de R$ 18.471,30, pois o histórico de sinistro reduz o valor de mercado do bem, ainda que ele tenha sido reparado.

A obrigação de substituir as demais três rodas também deve permanecer. Se uma das rodas apresentou defeito de fabricação ligado à composição da liga metálica, é razoável a substituição das demais, como medida de segurança, diante do risco de apresentarem a mesma falha.

Quanto aos danos morais, a condenação de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se adequada. O caso não se limita a mero aborrecimento. O defeito em item essencial à segurança do veículo provocou acidente em rodovia e expôs os ocupantes a risco concreto e grave. O valor fixado observa a proporcionalidade, a gravidade do fato e a função compensatória da indenização.

Recurso dos autores

Q
uanto ao ressarcimento das despesas com guincho
,
deve ser observado o
art. 82, §2º, do Código de Processo Civil,
que determina que
a sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Como a prova pericial confirmou o defeito de fabricação e serviu de base para a procedência substancial dos pedidos, o custo de deslocamento do veículo deve ser suportado pela ré, que deu causa à demanda e à produção da prova.

Por outro lado, não cabe o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais. A contratação de advogado particular decorre de ajuste entre cliente e patrono e, como regra, não se transfere à parte adversa como dano material autônomo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO
PARTICULAR .
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/
STF .
1. Ação de indenização por danos materiais. 2."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" .
Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.
4 .
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
da
ré e dou parcial provimento ao recurso dos autores
, apenas para condenar a
ré
ao ressarcimento das despesas com guincho, no valor
de R$ 4.000,00, acrescido de juros e correção monetária pela taxa Selic, a contar do evento danoso.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade da ré no percentual de 90% e dos autores em 10%.

Além disso, considerando o não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios devidos pela General Motors do Brasil Ltda. para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026